Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. HURB. REMARCAÇÃO DE DATAS. PANDEMIA. COVID-19. PERÍODO REQUERIDO NA INICIAL. VENCIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. A pretensão dos autores foi objetivamente delimitada na petição inicial e, por isso, vencidas as datas de embarque requeridas durante o trâmite do processo, a prestação jurisdicional tornou-se inútil em virtude da perda superveniente do interesse processual.
4. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
5. A caracterização de danos morais demanda a comprovação de uma situação que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. O fato em exame não ultrapassou o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar a reparação correspondente.
6. Recurso conhecido e não provido.